Tribunal: TJSP
Processo: 1509460-15.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Orientação Sexual
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Direito Constitucional e Direito Penal. Injúria racial. Homofobia e transfobia. Fatos praticados anteriormente à edição da Lei no 14.532/23. Impossibilidade de desclassificação da conduta para injúria simples, com decreto de extinção da punibilidade pela decadência. Recursos ministerial e do assistente de acusação providos. Acusado, em agosto de 2022 e nas dependências de um restaurante, que se

Ementa:
Direito Constitucional e Direito Penal. Injúria racial. Homofobia e transfobia. Fatos praticados anteriormente à edição da Lei no 14.532/23. Impossibilidade de desclassificação da conduta para injúria simples, com decreto de extinção da punibilidade pela decadência. Recursos ministerial e do assistente de acusação providos. Acusado, em agosto de 2022 e nas dependências de um restaurante, que se desentende com o ofendido, passando a injuriá-lo em razão de sua orientação sexual, chamando-o, ao menos em duas oportunidades, de "veado" e "bicha". Sentença, recebida a denúncia por injúria racial por duas vezes (em continuidade), que delibera, realizando a adequação da conduta para aquela do artigo 140, do C. Penal, extinguir a punibilidade do apelado em face do advento da decadência. Recursos ministerial e do assistente de acusação que comportam provimento. Alcance da ADO 26/DF e MI 4.733/DF. Não enquadramento apenas aos tipos penais da Lei no 7.7716/1989. Tipicidade no artigo 140, § 3o, do C. Penal. Violação aos princípios da reserva legal e da anterioridade da lei penal não configurada. Corte Suprema, mesmo antes da edição da Lei no 14.532/23, que já havia pontificado, no esteio do decido no julgamento da ADO no 26 e do MI no 4733 e em sede de Reclamação, que as ofensas injuriosas preconceituosas, motivadas por orientação sexual, poderiam amoldar-se em tese, ao tipo do artigo 140, § 3o, do C. Penal. Decisão proferida em Mandado de Injunção pela Corte Suprema. Teoria concretista geral. Efeitos erga omnes. Hipótese que ensejaria o manejo de Reclamação, para garantia da autonomia da decisão da Excelsa Corte. Denúncia, tal como formulada, que não violou o princípio da anterioridade e da reserva legal. Recurso ministerial e do assistente de acusação providos.